Tribunal: TJDFT
Processo: 0732675-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. ASSOCIAÇÃO. ASSEMBLEIA. ELEIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRARRAZÕES. PEDIDOS. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação da tutela recursal.
2. Presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
3. A apuração dos fatos narrados na petição inicial, que embasam a pretensão deduzida na origem, somente poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como da correspondente dilação probatória.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de perícia e declaração de falsidade documental.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.